Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-68.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000694-68.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 24/03/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Martins da Silva contra acórdão desta Segunda Câmara, que, à unanimidade, não conheceu da exceção de impedimento (Evento 23). Inconformado, o embargante alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissões, contradições e obscuridades que devem ser sanadas pelo colegiado. Alega que a acórdão deixou de considerar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial a alegação de impedimento da magistrada excepta fundamentada na Teoria do Diálogo das Fontes e no art. 144, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC). Destaca que a própria magistrada arguiu impedimento em outros processos com base nessa mesma fundamentação, mas que o acórdão embargado ignorou essa circunstância, limitando-se a rejeitar o incidente sem fazer uma análise aprofundada dos argumentos apresentados. Salienta que a decisão embargada desconsiderou a aplicação do parágrafo único do art. 37 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que trata da suspeição de magistrados, bem como ressalta que a imparcialidade da magistrada a quo está comprometida, sendo manifesta a presunção absoluta de sua parcialidade nos autos. Aduz que a magistrada tem interesse pessoal na causa e que não apresenta a isenção necessária ao julgamento da Ação Penal Militar n. 2000387-51.2023.9.13.0002. Assevera, nesse sentido, que o embargante estaria sendo vítima de perseguição judicial, com a magistrada supostamente agindo para construir um cenário processual desfavorável à defesa, alegando que há um "estado de terror" instaurado contra ele, no qual erros e irregularidades processuais teriam sido minimizados ou justificados para prejudicá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma que a omissão do acórdão ao não enfrentar essas questões configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tornando imprescindível a correção dos vícios apontados. Ressalta, ainda, que houve contradição no acórdão ao desconsiderar a procuração anexada aos autos para a devida representação na exceção de impedimento, uma vez que esse documento já havia sido aceito no curso processual. Ademais, afirma que não há previsão legal no sentido de que a procuração ou a petição sejam obrigatoriamente assinadas pelo embargante. Assevera que o acórdão embargado não fundamentou adequadamente as razões pelas quais desconsiderou as alegações defensivas e que a ausência de manifestação sobre pontos essenciais caracteriza omissão que deve ser suprida. Por força de tais considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, garantindo-se um julgamento adequado e em conformidade com o ordenamento jurídico (Evento 30). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Da leitura do acórdão embargado, observa-se que as alegações apresentadas pelo embargante não foram apreciadas, uma vez que a exceção de impedimento oposta por ele não foi conhecida, em razão da ausência do requisito legal previsto no art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No acórdão impugnado, foi claramente explanado que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, conforme exigência do art. 131 do CPPM, o que não se verificou no caso. Isso porque a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, ora embargante, mas somente por sua procuradora, Andrea Vanessa de Araújo (Evento 261 – Processo Originário n. 2000387-51.2023.9.13.0002). Além disso, verificou-se que a procuração juntada aos autos pela referida advogada não apresentava poderes especiais para a oposição de exceção de impedimento/suspeição em nome do excipiente, circunstância que impossibilitaria o conhecimento da exceção de impedimento (Evento 219 – Processo Originário n. 2000387-51.2023.9.13.0002). A propósito, confira-se, na íntegra, a fundamentação apresentada no acórdão embargado: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De início, observo que a presente exceção de impedimento não deve ser conhecida, diante da ausência dos requisitos legais. Observa-se que o art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Veja-se: Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com podêres especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. No caso em comento, verifica-se que a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, mas somente por sua procuradora, Andrea Vanessa de Araújo (Evento 261 – Processo Originário n. 2000387-51.2023.9.13.0002). Além disso, verifica-se que a procuração juntada aos autos pela referida advogada não apresenta poderes especiais para a oposição de exceção de impedimento/suspeição em nome do excipiente, circunstância que impossibilita o conhecimento da presente exceção de impedimento (Evento 219 – Processo Originário n. 2000387-51.2023.9.13.0002). A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de exceção de impedimento/suspeição, a procuração com poderes especiais não pode ser dispensada nem mesmo nos casos em que o defensor público é procurador do excipiente, uma vez que a legislação processual penal exige expressa manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos. Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XIII, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) (Destaca-se) Acerca do tema, a ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento do RHC 244660 AgR, em 17/09/2024, salientou que “a exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal)”. Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.22.015577-4/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.21.110886-5/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) Registre-se que a exigência do legislador de que a petição inicial seja assinada pelo excipiente ou por um procurador que tenha procuração com poderes especiais para tanto decorre do fato de que, dependendo dos motivos apresentados para arguir-se o impedimento/a suspeição, pode-se vir a imputar algum ato ilícito ao magistrado, capaz de configurar crime contra a honra praticado em desfavor deste, razão pela qual é importante estar devidamente comprovado que o excipiente concorda com as alegações apresentadas. Logo, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, a fim de se evitar que o procurador atue contra a vontade do excipiente. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima e de Guilherme de Souza Nucci: [...] De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive, crime contra a honra. Por isso, a lei exige que a petição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado. Como o defensor dativo e o defensor público não são dotados de procuração, o ideal é que a exceção também seja assinada pelo acusado [...] (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1217) (Destaca-se). [...] A suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra honra. Pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos. O advogado nomeado pelo Estado para patrocinar interesse de qualquer das partes (querelante - vide art. 32, caput - ou querelado - arts. 261 e 263), por não possuir procuração, deve colher a assinatura do patrocinado [...] (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 805/806) (Destaca-se). Assim, ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção oposta pela procuradora do excipiente. Diante do exposto, não conheço da presente exceção de impedimento (Acórdão – Evento 23) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Entretanto o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida pelo órgão julgador, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Assim, ausente contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade no acórdão embargado, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do CPPM. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator